Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-93.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços de telefonia – Cobrança de "serviços de terceiros" – Inadmissibilidade, uma vez que não há previsão contratual – Contratação por telefone em que houve especificação de preço certo e sem menção a cobranças por outros serviços – Débito inexigível – Restituição das quantias pagas, de forma simples – Ausência de comprovação de dolo ou má-fé.
DANO MORAL –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços de telefonia – Cobrança de "serviços de terceiros" – Inadmissibilidade, uma vez que não há previsão contratual – Contratação por telefone em que houve especificação de preço certo e sem menção a cobranças por outros serviços – Débito inexigível – Restituição das quantias pagas, de forma simples – Ausência de comprovação de dolo ou má-fé.
DANO MORAL – Inocorrência – Simples cobrança, sem inscrição do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes – Não demonstração de dano à honra objetiva da pessoa jurídica – Jurisprudência do C. STJ - Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida e improvido o recurso adesivo.